Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Bloqueio de ativos digitais. Responsabilidade civil. Relação de consumo. Plataforma de criptoativos. Solidariedade verificada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, condenando as requeridas à restituição de valores bloqueados em plataforma de criptoativos. O recurso busca a extinção do feito por ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto à responsabilidade civil e à prova do prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se as recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e ii) estabelecer se há responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos decorrentes do bloqueio de ativos digitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, que considera suficiente a alegação de relação jurídica entre autor e réus para justificar sua inclusão no polo passivo.
4. Reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.
5. Demonstrada falha na prestação do serviço pela plataforma de criptoativos, que impediu o resgate dos investimentos realizados.
6. As recorrentes atuaram como intermediárias tecnológicas, facilitando transações financeiras para a plataforma, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo responsabilidade objetiva e solidária. A ausência de vínculo contratual direto não afasta a responsabilidade civil, que decorre da atuação conjunta e da falha na prestação do serviço.
7. Comprovado o prejuízo por meio de contrato de compra e venda de criptoativos e registros eletrônicos de movimentação, sendo suficiente para demonstrar os valores bloqueados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de relação jurídica entre autor e réus. 2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços digitais é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que não haja vínculo contratual direto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 85, §11; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354024, 0722053-61.2020.8.07. 0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/07/2021, p. 23/07/2021.